Tribunal: TCU
Processo: 032.938/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1054/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.938/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Rosana Costa Silva (XXX.952.553-XX); Elisete Yurie Murata (XXX.450.639-XX); Fabian Cuadal Navarro Magalhaes (XXX.295.419-XX); Glaciano Nogueira Ribeiro (XXX.108.116-XX); Leonardo Fernandes Fontenele (XXX.695.203-XX); Lorena de Fatima Lucena Almeida (XXX.453.864-XX); Luiz de Carvalho Sampaio (XXX.310.353-XX); Maria do Carmo de Morais Castro Freitas (XXX.599.993-XX); Paulo Gustavo Cavalcanti de Souza (XXX.078.244-XX); Priscilla do Nascimento Santos (XXX.703.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.